Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724280-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: PAULA TIEMY NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DA DEVEDORA DE LEVANTAMENTO DE PRODUTO DE ARREMATAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. A novação do crédito está adstrita à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, consoante se depreende dos seguintes 35, inciso I, alínea a, 55, caput, 56, § 4o, e 59 da Lei 11.101/1995. III. Até que se demonstre a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, não pode ser deferido o levantamento, pela devedora, do produto de arrematação. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, §4°, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, asseverando que a decisão colegiada não poderia ter impedido que a recorrente levantasse seus ativos depositados em conta judicial vinculada ao processo originário, decorrente da arrematação do imóvel de propriedade da primeira executada, sob pena de caracterizar constrição patrimonial, o que, em seu entendimento, impede o soerguimento da sociedade empresária. Pede a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 6°, §4°, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Assim sendo, para que o presente cumprimento de sentença seja afetado e até extinto em face da recuperação judicial da Agravante, com o consequente levantamento do valor da arrematação, é preciso que se demonstre a aprovação do Plano de Recuperação Judicial” (ID Num. 17500179 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF’ (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017